Tribunal: TJBA
Processo: 8048978-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048978-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO REIS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, graduado como 1º Sargento, pleiteando sua reclassificação para o posto de 1º Tenente, com percepção de proventos de Capitão, sob a alegação de que estaria classificado em graduação inferior ao determinado pela legislação vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal para a reclassificação automática de policial militar inativo do posto de 1º Sargento para o de 1º Tenente; (ii) analisar se o impetrante preenche os requisitos necessários para a promoção pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual aplicável (Leis Estaduais nº 7.145/97, 7.990/01 e 11.356/09) não prevê reclassificação automática de policiais militares inativos para posto ou graduação superior. A norma vigente assegura apenas a percepção de proventos equivalentes ao posto imediatamente superior, desde que preenchidos os requisitos legais, sem garantir ascensão funcional ou mudança de graduação. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos específicos, incluindo inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento do interstício mínimo e existência de vagas disponíveis. O impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para a promoção, tampouco preencheu o tempo mínimo de serviço exigido, não possuindo direito líquido e certo à reclassificação pretendida. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o entendimento de que a reclassificação automática para posto superior é indevida, garantindo-se apenas a equivalência de proventos nos termos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A legislação estadual não autoriza a reclassificação automática de policial militar inativo do posto de 1º Sargento para o de 1º Tenente. A concessão de proventos equivalentes ao posto imediatamente superior não implica ascensão funcional ou promoção automática. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos específicos estabelecidos em lei, sendo indispensável a comprovação do atendimento a tais requisitos. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, Lei Estadual nº 7.990/01, Lei Estadual nº 11.356/09, CPC, art. 98, § 3º, Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 8058260-81.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, j. 04.09.2023; TJ-BA, ED nº 8040229-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS nº 0012350-83.2015.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 13.10.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048978-17.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCOS ANTÔNIO REIS DOS SANTOS, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11